Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-38.2020.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004108-38.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KLEBER DA LUZ - CPF: 019.750.061-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.805.881-00 (VÍTIMA), GEAN BARBOSA FERREIRA - CPF: 086.263.801-19 (VÍTIMA), L. S. D. L. - CPF: 076.374.631-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 243 DO ECA. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a acusação de fornecer, servir e entregar bebida alcoólica ao seu enteado adolescente. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida sob o contraditório judicial demonstra, de forma concreta e inequívoca, que o acusado praticou alguma das condutas típicas previstas no art. 243 do ECA; e (ii) estabelecer se, diante da dúvida quanto à autoria delitiva, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 243 do ECA possui natureza formal, mas continua a exigir prova segura da efetiva prática de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica ao adolescente, não bastando a demonstração do simples consumo.

4. A prova produzida em juízo enfraquece a narrativa acusatória, pois a mãe da vítima afirmou não se recordar dos fatos e declarou nunca ter presenciado o acusado fornecendo bebida alcoólica ao adolescente.

4. O depoimento da irmã do adolescente apenas evidencia o consumo conjunto de bebida alcoólica, sem descrever ato concreto de entrega, fornecimento, serviço ou disponibilização da substância pelo acusado.

5. O testemunho do investigador policial confirma contexto de consumo de álcool pelo adolescente, mas não individualiza comportamento positivo do acusado apto a caracterizar os verbos nucleares do tipo penal, registrando inclusive informação de que o próprio adolescente costumava adquirir bebidas com recursos próprios.

6. A convivência entre adulto e adolescente em ambiente de consumo de bebidas alcoólicas e a autonomia do ofendido para obtê-las não autorizam presunção de fornecimento pelo acusado, sendo indispensável demonstração concreta da conduta típica.

7. Elementos produzidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação firme em juízo, não sustentam decreto condenatório diante das garantias da presunção de inocência, do contraditório e do devido processo legal. Persistindo dúvida objetiva sobre a autoria, impõe-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A condenação pelo art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca da prática de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente”.

“O simples consumo simultâneo de bebida alcoólica por adulto e adolescente ou sua presença no mesmo ambiente não comprova, por si só, a realização da conduta típica”.

“A condenação criminal não pode se fundamentar predominantemente em elementos inquisitoriais desacompanhados de confirmação segura sob o contraditório judicial”.

“Persistindo dúvida razoável acerca da efetiva prática da conduta incriminada, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, com absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004108-38.2020.8.11.0013

APELANTE: KLEBER DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Kleber da Luz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 243,
caput
, da Lei n.º 8.069/1990, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Segundo narrado na denúncia, o recorrente, ao longo de período compreendido entre os 13 e os 17 anos de idade da vítima
Gean Barbosa Ferreira
e, especificamente, no dia 30 de julho de 2020, na Gleba Máquina Queimada, zona rural do Município de Vale de São Domingos/MT, forneceu, serviu e entregou bebidas alcoólicas ao adolescente, seu enteado, mantendo com ele consumo compartilhado de pinga e cerveja, circunstância que teria contribuído para o desenvolvimento de dependência alcoólica e motivado, inclusive, a busca de auxílio junto ao Conselho Tutelar e a serviços médicos especializados.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação repousa sobre conjunto probatório insuficiente para demonstrar a prática dos verbos nucleares previstos no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base mediante adoção da fração de um sexto para a única circunstância judicial desfavorável reconhecida e pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o acusado teria admitido parcialmente os fatos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria encontram amparo seguro na prova produzida sob o contraditório judicial, especialmente nos depoimentos testemunhais e nos elementos coligidos durante a investigação, os quais demonstram que o recorrente compartilhava deliberadamente bebidas alcoólicas com o adolescente.

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial alcança grau de certeza suficiente para afirmar que o recorrente efetivamente praticou uma das condutas descritas no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente em vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica ao adolescente Gean Barbosa Ferreira, ou se os elementos constantes dos autos recomendam a incidência do princípio da presunção de inocência em sua dimensão probatória.

A imputação formulada pelo Ministério Público descreve quadro segundo o qual
Kleber da Luz
, convivente da genitora da vítima, teria, ao longo de anos, fornecido bebidas alcoólicas ao adolescente, comportamento que teria contribuído para o desenvolvimento de dependência etílica.

Especificamente em relação ao episódio ocorrido em 30 de julho de 2020, narra-se que o acusado chegou à residência portando um recipiente de pinga, compartilhou seu conteúdo com Gean e, posteriormente, dirigiu-se a um estabelecimento comercial onde adquiriu cerveja e mais bebida destilada, prosseguindo ambos no consumo até serem encontrados por policiais civis.

Partindo dessa narrativa, a sentença recorrida reputou comprovada a autoria delitiva, atribuindo especial valor às informações produzidas durante a fase investigatória e entendendo que os depoimentos colhidos em juízo seriam suficientes para corroborar a imputação.

Entretanto, após exame detido dos autos, verifico que a conclusão condenatória extrapola a força demonstrativa efetivamente produzida na instrução processual.

Desde logo, importa registrar que o delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, circunstância que dispensa a demonstração de efetiva lesão à saúde ou do resultado naturalístico decorrente do consumo da bebida alcoólica.

Essa característica típica, entretanto, jamais afasta a necessidade de prova segura acerca da realização da própria conduta incriminada.

A exigência de demonstração do verbo nuclear permanece íntegra, pois o Direito Penal continua a exigir certeza quanto ao comportamento humano descrito na norma incriminadora.

Foi precisamente essa compreensão que norteou o julgamento do N.U 1000511-80.2023.8.11.0005, das Câmaras Isoladas Criminais, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/10/2025 e publicado no DJE em 11/11/2025, oportunidade em que esta Corte assentou que
“a condenação pelo crime previsto no art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca de que o réu praticou ato de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos
”.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara Criminal firmou orientação de que “
a condenação pelo art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca de que o réu praticou ato positivo de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente. A mera presença do maior de idade no local onde houver bebida à disposição não é suficiente para sustentar condenação, quando faltar prova da conduta típica
” (N.U 1011646-98.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 28/01/2026, publicado no DJE em 19/02/2026).

Ainda nesse precedente, consignou-se que
“a configuração do art. 243 do ECA demanda prova da ação positiva de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, não bastando a mera presença do maior de idade no ambiente; diante da dúvida razoável, impõe-se o princípio in dubio pro reo
” (N.U 1011646-98.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2026, publicado no DJE em 19/02/2026).

Essas premissas dialogam diretamente com o panorama probatório destes autos.

A testemunha
Marinete Barbosa da Silva
, mãe do ofendido Gean e antiga companheira do recorrente, desempenhava papel central na narrativa construída ainda durante a investigação policial.

Todavia, quando ouvida em juízo, afirmou expressamente que não se recordava dos fatos descritos na denúncia e declarou nunca ter presenciado
Kleber da Luz
fornecendo corote, pinga ou cerveja ao adolescente.

Acrescentou que também não se lembrava de haver visto o filho embriagado na ocasião da intervenção policial.

Trata-se de elemento de significativa relevância, pois justamente a pessoa que convivia diariamente com ambos deixou de confirmar, sob o compromisso legal da audiência judicial, a dinâmica descrita na fase inquisitorial.

A informante
Juciane
, por sua vez, declarou que visualizou o irmão
Gean
e o recorrente ingerindo bebida alcoólica juntos em frente à residência e relatou que o adolescente tomou pinga diretamente do gargalo da garrafa.

Ocorre que seu relato não descreve, de maneira objetiva, o instante em que
Kleber
entrega a bebida ao adolescente, tampouco esclarece quem adquiriu o produto, quem o disponibilizou ou quem exercia domínio sobre ele naquele momento.

A análise do depoimento prestado pela informante
Juciane
igualmente recomenda cautela.

Isso porque, embora tenha afirmado haver visualizado o recorrente e
Gean

consumindo bebida alcoólica nas proximidades da residência, seu relato limita-se a descrever uma situação de ingestão simultânea de bebida por ambos, sem oferecer elementos seguros que permitam concluir, para além de dúvida razoável, que o recorrente
Kleber da Luz
tenha efetivamente praticado qualquer das condutas tipificadas pelo art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em nenhum momento a informante descreve, com precisão, ter visto o recorrente adquirir a bebida para o adolescente, entregá-la em suas mãos, servi-la, ministrá-la ou incentivá-lo ao consumo.

A percepção de que ambos dividiam o mesmo ambiente e ingeriam bebida alcoólica revela contexto de convivência, circunstância que, por si só, permanece insuficiente para demonstrar a ocorrência do núcleo típico imputado na denúncia.

Idêntica prudência deve orientar a apreciação do depoimento do investigador
Gildo Marques de Arruda
.

A testemunha relatou que encontrou acusado e adolescente em acentuado estado de embriaguez e informou que moradores da localidade comentavam ser comum que ambos consumissem bebidas alcoólicas.

Acrescentou, ainda, que o próprio recorrente lhe afirmou que Gean costumava adquirir pinga e cerveja utilizando recursos próprios.

Cuida-se, portanto, de narrativa que confirma a existência de um contexto de consumo de álcool envolvendo o adolescente, sem, contudo, individualizar comportamento positivo do acusado apto a caracterizar, de maneira inequívoca, as ações de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica.

Esse dado assume relevo ainda maior quando confrontado com o restante do conjunto probatório.

Diversos elementos constantes dos autos sugerem que
Gean
já mantinha hábito próprio de ingestão de bebidas alcoólicas, circunstância inclusive mencionada pela própria acusação ao reconstruir episódios pretéritos.

Também emerge das provas produzidas em audiência a percepção de que o adolescente possuía autonomia para obter bebidas por iniciativa própria, realidade que enfraquece a inferência de que todo episódio de consumo compartilhado necessariamente decorresse de fornecimento praticado pelo recorrente.

Importa registrar, ademais, que o fato específico objeto da condenação ocorreu quando Gean contava dezessete anos de idade.

Evidentemente, essa circunstância não afasta sua condição jurídica de adolescente nem reduz a tutela integral conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O ordenamento jurídico brasileiro veda de forma categórica o fornecimento de bebida alcoólica a menores de dezoito anos, independentemente da idade próxima à maioridade.

O aspecto etário, todavia, possui relevância na valoração da prova produzida, pois evidencia situação em que o ofendido já desfrutava de significativa autonomia de locomoção e interação social, inserido, infelizmente, em ambiente cultural no qual o acesso precoce ao álcool ainda ocorre por múltiplos canais informais.

Essa constatação sociológica não representa qualquer forma de relativização da proteção legal conferida ao adolescente, mas, apenas, reforça que o Direito Penal não admite presunções de culpabilidade.

A banalização social do consumo de álcool por jovens, embora lamentável e incompatível com a política pública de proteção infantojuvenil, impede justamente que se conclua, de maneira automática, que o adulto presente no mesmo ambiente tenha sido responsável pelo fornecimento da substância.

A responsabilização penal exige demonstração concreta da ação positiva atribuída ao acusado, sendo insuficiente a mera coexistência espacial entre um adulto e um adolescente que consomem bebida alcoólica.

Sob esse prisma, percebe-se que parcela expressiva da convicção formada na sentença decorreu de informações produzidas durante a fase inquisitorial, posteriormente reproduzidas apenas de forma parcial ou esvaziadas quando submetidas ao contraditório judicial.

A prova colhida perante o Juízo revelou-se sensivelmente menos categórica do que aquela constante dos registros policiais.

A própria
Marinete Barbosa da Silva
, genitora do adolescente e personagem central da narrativa acusatória, afirmou em audiência que não presenciou o recorrente fornecendo bebidas alcoólicas ao filho e declarou não recordar dos fatos da maneira descrita na investigação.

Esse enfraquecimento probatório repercute diretamente sobre a consistência do édito condenatório.

É certo que elementos informativos produzidos no inquérito policial podem servir como importantes subsídios para a formação do convencimento judicial.

Todavia, a sistemática constitucional do processo penal brasileiro impede que tais registros, desacompanhados de firme confirmação em juízo, assumam protagonismo suficiente para sustentar condenação criminal.

A presunção de inocência, o devido processo legal e o contraditório impõem que a certeza necessária ao decreto condenatório seja construída predominantemente a partir da prova judicializada, submetida ao escrutínio das partes e à fiscalização direta do magistrado.

No caso concreto, esse patamar de certeza não foi alcançado.

O cenário probatório admite, com razoável plausibilidade, mais de uma reconstrução dos acontecimentos.

É possível que acusado e adolescente estivessem apenas consumindo bebida alcoólica lado a lado.

Também é possível que
Gean
, já habituado ao consumo e dotado de autonomia para obtenção da bebida, a tenha adquirido por conta própria ou por intermédio de terceiros.

Nenhuma dessas hipóteses foi suficientemente afastada pela instrução processual.

O panorama probatório delineado ao longo da instrução revela margem de incerteza incompatível com a formação de um juízo condenatório seguro.

A prova produzida em audiência permite entrever hipóteses distintas para a dinâmica dos acontecimentos, sem que qualquer delas se imponha com o grau de convicção exigido para legitimar a imposição de uma sanção penal.

Nessas circunstâncias, o édito condenatório acabaria por repousar em inferências extraídas da convivência familiar entre acusado e ofendido, na censurabilidade social do consumo precoce de bebidas alcoólicas ou na plausibilidade histórica da narrativa acusatória, elementos que, embora possam despertar fundada suspeita, não possuem aptidão para substituir a demonstração concreta e segura da prática da conduta típica.

O processo penal orientado pelo Estado Democrático de Direito exige que a responsabilidade criminal seja edificada sobre prova firme, produzida sob o crivo do contraditório e capaz de afastar explicações alternativas razoavelmente compatíveis com os fatos apurados.

Sempre que subsistir dúvida objetiva acerca da efetiva realização do comportamento descrito na norma incriminadora, a solução deve prestigiar a garantia constitucional da presunção de inocência.

No caso dos autos, permanece ausente, certeza bastante, de que o recorrente tenha efetivamente vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregue bebida alcoólica ao adolescente, circunstância que impede o reconhecimento da autoria em padrões compatíveis com um decreto condenatório.

Diante desse quadro, impõe-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do acusado, por insuficiência de prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte,

ABSOLVER
o recorrente
Kleber da Luz
com relação ao delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por reconhecer que a prova judicializada produzida nos autos não alcançou grau de certeza suficiente para demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a prática de
vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica
ao adolescente descrito na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026